Tribunal: TJDFT
Processo: 0001543-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Tributário Nacional prevê o parcelamento do débito fiscal como uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade (artigo 151, inciso VI).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco.
3. A apresentação de documentos unilaterais, como espelhos de tela do sistema da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, não faz prova da existência de pedido de parcelamento do débito nem da ocorrência de homologação do parcelamento.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.